Tribunal: TRF3
Processo: 5001909-52.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

8 - Ausente o nexo causal entre a redução da capacidade laborativa e qualquer tipo de acidente, de rigor a manutenção do decreto de improcedência.

9 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

10 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001909-52.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: HELIO ROGERIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573, PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001909-52.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: HELIO ROGERIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573, PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por HÉLIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 1806882) julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

Em razões recursais (ID 1806885), pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, o qual possui como fato gerador “a redução da capacidade de trabalho do segurado parcial e permanentemente para as atividades que habitualmente exercia. Não importa se a causa foi acidentária, patológica, exógena, epidemiológica ou de trajeto”.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
422/588)

5001909-52.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A DOENÇA NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

2 - O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos.

3 - O benefício independe de carência para sua concessão.

4 - O laudo médico pericial, realizado em 13/09/2017 por médico oftalmologista, diagnosticou o demandante como portador de "Cegueira do olho direito. Visão normal do olho esquerdo com acuidade visual de 1,0 (100% de visão". Esclareceu o experto que "a cegueira do olho direito é devido ao descolamento de retina comprovado com laudo médico do Hospital CEMA (pg. 8) constatando a cirurgia de descolamento de retina em 06/08/2014 e cirurgia de catarata em 07/12/2015, sem melhora da visão do olho direito. A cegueira do olho direito está consolidada e é irreversível”. Consignou que “o descolamento de retina foi originado por doença endêmica, sem relação com o trabalho e não caracterizado lesão de causa acidentária”. Por fim, aduziu “não caracterizada incapacidade para sua atividade habitual”.

5 - O requerente não apresenta sequela de lesão resultante de acidente de qualquer natureza.

6 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

7 - Saliente-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

8 - Ausente o nexo causal entre a redução da capacidade laborativa e qualquer tipo de acidente, de rigor a manutenção do decreto de improcedência.

9 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

10 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001909-52.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: HELIO ROGERIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573, PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001909-52.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: HELIO ROGERIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573, PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por HÉLIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 1806882) julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

Em razões recursais (ID 1806885), pugna pela reforma do decisum, ao fundamento de que faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, o qual possui como fato gerador “a redução da capacidade de trabalho do segurado parcial e permanentemente para as atividades que habitualmente exercia. Não importa se a causa foi acidentária, patológica, exógena, epidemiológica ou de trajeto”.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001909-52.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: HELIO ROGERIO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO PAGEU DOS SANTOS - SP295573, PAULO AVELAR DE SOUZA DANTAS VALE - SP328431

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A discussão na presente esfera, como órgão de revisão, deve-se ater aos limites estabelecidos no recurso interposto, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, preconizado no art. 1.013 do CPC/2015.

O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos.

Sendo assim, é desnecessária a configuração da incapacidade do segurado.

O benefício, vale dizer, independe de carência para sua concessão.

Do caso concreto.

O laudo médico pericial, realizado em 13/09/2017 por médico oftalmologista (ID 1806877), diagnosticou o demandante como portador de "Cegueira do olho direito. Visão normal do olho esquerdo com acuidade visual de 1,0 (100% de visão".

Esclareceu o experto que "a cegueira do olho direito é devido ao descolamento de retina comprovado com laudo médico do Hospital CEMA (pg. 8) constatando a cirurgia de descolamento de retina em 06/08/2014 e cirurgia de catarata em 07/12/2015, sem melhora da visão do olho direito. A cegueira do olho direito está consolidada e é irreversível”.

Consignou que “o descolamento de retina foi originado por doença endêmica, sem relação com o trabalho e não caracterizado lesão de causa acidentária”.

Por fim, aduziu“não caracterizada incapacidade para sua atividade habitual”.

Desta forma, verifica-se que o requerente não apresenta sequela de lesão resultante de acidente de qualquer natureza.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Saliente-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

Ausente o nexo causal entre a redução da capacidade laborativa e qualquer tipo de acidente, de rigor a manutenção do decreto de improcedência.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal Regional Federal:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO E A DOENÇA. NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIMENTO. 1. De acordo com o exame médico pericial, depreende-se que a parte autora demonstrou incapacidade parcial e permanente para o trabalho, por patologia degenerativa de coluna. 2. Restou evidenciado não existir acidente de qualquer natureza, mas sequela de cirurgia ortopédica, sem comprovação de nexo causal entre o trabalho e as lesões. 3. A decisão agravada se amparou na jurisprudência e Súmula do Superior Tribunal de Justiça, não subsistindo os fundamentos de reforma da agravante nesse sentido. 4. Preliminar rejeitada e Agravo legal não provido.(AC 00252939820154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/09/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.). (grifos nossos)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. DOENÇA NÃO RELACIONADA AO TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.- O artigo 557 do Código de Processo Civil consagra a possibilidade de o recurso ser julgado pelo respectivo Relator.- O auxílio-acidente constitui benefício previsto como indenização de natureza previdenciária, e não civil e depende da consolidação das lesões decorrentes do sinistro. Tem natureza compensatória para compensar o segurado da redução de sua capacidade laboral.- A lei, hoje, prevê a concessão do benefício em caso de acidente de qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando a lei apenas acidente de trabalho.- No caso, o laudo médico atesta que há incapacidade parcial da parte autora, resultado da doença apontada. Todavia, o experto não relacionou as doenças às atividades laborais e não considerou o fato acidente de trabalho.- Assim, a doença apontada no laudo não é considerada acidente para os fins do artigo 86 da Lei no 8.213/91 porque não há nexo causal com o trabalho, à luz dos termos do laudo pericial.- O artigo 20 da Lei no 8.213/91 equipara doença do trabalho com acidente do trabalho. Somente certos tipos doenças, conectadas com o trabalho, são passíveis de constituírem fato gerador de auxílio-acidente.- As outras doenças não relacionadas com o trabalho - como é o caso daquela de que a autora é portadora - não podem dar origem ao benefício de auxílio-acidente.- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.- A decisão agravada abordou todas as questões suscitadas e orientou-se pelo entendimento jurisprudencial dominante. Pretende o agravante, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida.- Agravo desprovido. Decisão mantida.(REO 00013048620124036113, JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.). (grifos nossos)

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, íntegra, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A DOENÇA NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - O auxílio-acidente é benefício previdenciário, de natureza indenizatória, concedido aos segurados que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

2 - O fato gerador do referido benefício envolve, portanto, acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos.

3 - O benefício independe de carência para sua concessão.

4 - O laudo médico pericial, realizado em 13/09/2017 por médico oftalmologista, diagnosticou o demandante como portador de "Cegueira do olho direito. Visão normal do olho esquerdo com acuidade visual de 1,0 (100% de visão". Esclareceu o experto que "a cegueira do olho direito é devido ao descolamento de retina comprovado com laudo médico do Hospital CEMA (pg. 8) constatando a cirurgia de descolamento de retina em 06/08/2014 e cirurgia de catarata em 07/12/2015, sem melhora da visão do olho direito. A cegueira do olho direito está consolidada e é irreversível”. Consignou que “o descolamento de retina foi originado por doença endêmica, sem relação com o trabalho e não caracterizado lesão de causa acidentária”. Por fim, aduziu “não caracterizada incapacidade para sua atividade habitual”.

5 - O requerente não apresenta sequela de lesão resultante de acidente de qualquer natureza.

6 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

7 - Saliente-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

8 - Ausente o nexo causal entre a redução da capacidade laborativa e qualquer tipo de acidente, de rigor a manutenção do decreto de improcedência.

9 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

10 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.